Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Necessidade de custódia cautelar. Demonstrada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THIAGO HUASCAR SANTANA VIDAL em favor de JARDEL NASCIMENTO ALVES FERREIRA, preso em flagrante no dia 24/04/2025, por estar, supostamente, transportando grande quantia de dinheiro camuflada na tampa traseira do carro que conduzia, além de R$1.733,00 (mil, setecentos e trinta e três reais) em sua carteira.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1 Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente Habeas Corpus.
5. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.